Tribunal: TJSP
Processo: 2177608-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Decretação de prisão preventiva – Alegação de ausência dos requisitos legais para tanto – Superveniência de sentença penal condenatória – Determinação na sentença, porém, de expedição de alvará de soltura clausulado – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177608-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
paciente
AUBERIS
VITOR
LOPES
TAVARES
e
Impetrante
NEUSA
SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177608-53.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
2
VOTO no 2944
HABEAS CORPUS no 2177608-53.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André 3a Vara Criminal
Paciente: Auberis Vitor Lopes Tavares
Impetrante: Neusa Schneider
HABEAS CORPUS Decretação de prisão preventiva
Alegação de ausência dos requisitos legais para tanto
Superveniência
de
sentença
penal
condenatória

Determinação na sentença, porém, de expedição de alvará
de soltura clausulado Perda do objeto Inteligência do
artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada. Vistos. Trata-se de pedido de habeas corpus
impetrado pela Dra. NEUSA SCHNEIDER a favor de AUBERIS VITOR
LOPES TAVARES, preso desde 13/02/2020, sob acusação de estar incurso
no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo da 2a Vara
Judicial da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, consistente na conversão
da prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no
distrito da culpa e é pai de um bebê que nasceu assim que ele foi preso.
Assevera que não está demonstrado nos autos que o paciente represente
qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão
seja indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal. Ressalta que a autoridade coatora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177608-53.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
3
fundamentou idoneamente os motivos que a levaram a decretar a prisão
preventiva do paciente. Afirma que a prisão cautelar deve ser utilizada
como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em fatos
concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena
de violação da presunção de inocência. Argumenta que a prisão cautelar
é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que eventual condenação.
Aduz que a situação do paciente é ainda pior, em face da Pandemia da
COVID-19, pois o sistema penitenciário não reúne condições para a
prevenção da doença. Alega que a concentração excessiva de pessoas,
muitas delas com saúde fragilizada é ambiente propício para a
disseminação da doença. Requer a concessão liminar da ordem “para
que seja determinada a revogação da prisão preventiva ou relaxada a
prisão imposta ao paciente AUBERIS VITOR LOPES TAVARES,
EXPEDINDO-SE
O
COMPETENTE
ALVARA
DE
SOLTURA
CLAUSULADO”.
Indeferida a medida liminar (fls. 155/159),
foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora,
que as prestou (fls. 162/163).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 166/169).
É o relatório.
Narra a impetrante que o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006.
Em consulta aos autos de origem, constatou-se
que foi prolatada sentença condenatória nos seguintes termos: “julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar AUBERES VITOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177608-53.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
4
LOPES TAVARES como incurso no artigo 33, caput c/c parágrafo 4o,
da Lei no 11.343/06, na conduta de "guardar” e “vender”, à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída esta por penas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime. Não havendo
justificativa à manutenção da custódia preventiva do réu, uma vez que o
regime inicial de sua pena é aberto e a sanção foi substituída por penas
restritivas de direitos, revogo a prisão anteriormente decretada e
concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o
competente alvará de soltura clausulado. Concedo ao réu o direito de
recorrer em liberdade” (fls. 190 dos autos principais).
Deveras, tendo sido ordenada pelo próprio
Juízo impetrado a soltura do paciente, não há mais que se cogitar de
qualquer constrangimento que prejudique seu direito de ir e vir.
Houve, enfim, perda superveniente do objeto
do presente habeas corpus.
É de se aplicar, in casu, o disposto no artigo
659 do Código de Processo Penal, para se julgar “prejudicado o
pedido”.
Em tal sentido a jurisprudência desta Corte:
“Habeas Corpus - Excesso de prazo para formação de culpa -
Notícia de relaxamento da prisão em flagrante - Expedição de
alvará de soltura - Perda do objeto - Ordem prejudicada” (HC no
0079563-29.2012.8.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 09/08/2012).
“HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177608-53.2020.8.26.0000 -Voto no 2944
5
- Liberdade alcançada no curso desta ação constitucional - WRIT
PREJUDICADO” (HC no 0246725-83.2011.8.26.0000, Des. Rel.
Camilo Léllis, j. em 02/02/2012).
“HABEAS CORPUS - ESTUPRO TENTADO - PRISÃO EM
FLAGRANTE
-
RELAXAMENTO
OU
LIBERDADE
PROVISÓRIA - PERDA DO OBJETO - Deferimento do pedido
de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura - Exame
de mérito prejudicado - Artigo 659 do Código de Processo Penal -
EXAME DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS PREJUDICADO.” (HC no 0116618-48.2011.8.26.0000,
Des. Rel. Amado de Faria, j. em 25/08/2011).
Diante do exposto, julga-se prejudicada a
impetração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA